Tribunal: STF
Processo: ARE 1075514
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. JUSTIÇA MILITAR. INVERSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS 127.900.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.